Tribunal: STF
Processo: HC 269569
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.053.175/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido da prática da conduta disposta no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso, para condenar o paciente à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 781(setecentos e oitenta e um) dias-multa.
Neste writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente foi reconhecido como reincidente específico por ação penal em que foi absolvido.
Alega, ainda, que faz jus ao redutor disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
Requer, ao final
“(i) a concessão liminar da presente ordem para afastando o trânsito em julgado garantir ao paciente a liberdade provisória até a resolução do mérito, ou, a concessão da ordem de ofício reconhecendo-se a causa diminuição da pena com recálculo da dosimetria e substituição da pena;
(ii) ao final da tramitação a concessão definitiva do habeas corpus reconhecendo-se a causa de diminuição trazida no artigo 33, §4° do Código de Processo Penal com recálculo da dosimetria e substituição da pena”.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a pena e o regime prisional foram fixados com amparo em fundamentos idôneos.
3. Agravo regimental improvido.”. (e-doc. 6)
Transcrevo, ainda, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido:
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo admitida por esta Corte.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.
De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Desse modo, como o agravante é reincidente (fl. 20), não há falar na incidência da referida minorante, haja vista o não preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos insculpidos no referido dispositivo legal.
(...)
Ademais, a desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, mormente por ter sido observado, no caso em exame, o princípio do livre convencimento motivado, consoante acima delineado.
(...)
Cabe, ainda, ressaltar que a matéria atinente ao afastamento da reincidência não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida  supressão de instância.
(...)
Por fim, não havendo alteração na pena, ficam prejudicados os pedidos de mitigação do modo prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 847.042/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
Como visto, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
De início, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)
Todavia, vislumbro hipótese de superação do referido óbice.
Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente, reconheceu a presença da agravante da reincidência, diante de suposta condenação nos autos nº 1502457-33.2023.8.26.0548 (e-doc. 5, p. 686).
Entretanto, da análise da ação penal suso mencionada, visualiza-se que o paciente foi absolvido em sede recursal (e-doc. 2), tendo a ação penal transitado em julgado (e-doc. 3).
Dessa forma, a compreensão adotada pelas instâncias anteriores destoa do entendimento emanado desta Suprema Corte, veja-se:
“Habeas Corpus. 2. Extorsão praticada mediante violência. Condenação. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 4. Dosimetria da pena. 4.1. Pleito de diminuição da pena-base. Fixação da pena-base acima do mínimo legal adequadamente justificada, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade do sentenciado, revelada pelo sadismo no espancamento da vítima. 4.2. Pedido de afastamento da agravante da reincidência. Existência de constrangimento ilegal. Paciente/impetrante, que, à época do crime apurado nos autos, era tecnicamente primário, na medida em que não tinha em seu desfavor nenhuma decisão penal condenatória transitada em julgado. 5. Concessão parcial da ordem, de ofício, para determinar ao Juízo das Execuções que proceda a nova dosimetria da pena, afastando a agravante da reincidência.” (HC nº 115810/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 17/02/2014.
Diante desse quadro, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para que seja refeita a dosimetria da pena de Leonardo Pereira de Souza, afastando o reconhecimento da agravante da reincidência para todos os fins. Determino ainda que, redimensionada a pena, deverão ser avaliados o cabimento de regime de cumprimento mais brando, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional (Processo nº 1504159-77.2024.8.26.0548, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente